Tribunal: TJDFT
Processo: 0005372-21.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005372-21.2015.8.07.0005 RECORRENTE: RONIEL BATISTA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Receptação qualificada. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas: palavra da vítima. Causas de aumento. Continuidade delitiva: crimes de espécies distintas. Regime prisional. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento de um dos réus feito na delegacia, interceptações telefônicas e declarações de testemunhas. 2 - Se o crime de roubo é cometido com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e o veículo subtraído foi transportado para outro estado da Federação, tem-se por qualificado o roubo (art. 157, § 2o, I, II e IV do CP; anterior a L. 13.654/18). 3 – Na receptação, há dolo na conduta daqueles, na condição de comerciantes, adquirem e vendem veículos sem qualquer documento de propriedade, nem mesmo nota fiscal e sem Documento Único de Transferência - DUT. 4 – É autor de crime do art. 311 do CP aquele que subtrai e vende veículo com placa adulterada e não prova que desconhecia a adulteração de sinal identificador do veículo. 5 - Presente mais de uma causa de aumento de pena, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra, na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. 7 – Nos crimes de roubo circunstanciado, receptação e adulteração de sinal adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porque de espécies distintas, não há continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP). 8 - Adequado o regime prisional fechado se a pena de reclusão fixada é superior a oito anos (art. 33, § 2o, “a”, do CP). 9 – Apelação do segundo apelante não provida. Providas, em parte, as do primeiro e terceiro apelantes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria dos delitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010